Tribunal: TJMT
Processo: 1022625-02.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022625-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 037.981.051-46 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/
C INDENIZATÓRIA

–
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INDUZIDO A ERRO –
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DO SAQUE EM
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
CONSIGNADO
– SERVIDOR PÚBLICO
– CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA –

ADEQUAÇÃO
DA MODALIDADE DO CONTRATO
–
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

–
À
MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

3.

D
emonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da
ausência de esclarecimentos
quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

4.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Murilo Correa Amorim Barreto
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação declaratória
c/c
indenizatória
, ajuizada
em face de

Banco
BMG
S/A.

Por conseguinte, condenou
o autor/
recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade
, nos termos do art. 98 § 3º do CPC
.

Nas razões recursais, afirma o apelante, em síntese, que foi induzido a erro pelo banco,
que falhou ao prestar informações
adequadas
, celebrando contrato diverso do empréstimo consignado pretendido.

Discorre sobre as características do “saque” no cartão de crédito consignado e
sustenta que
acreditou estar celebrando empréstimo consignado.

Defende que não houve negativa da contratação.

Por fim, discorre sobre a necessidade de readequação do contrato.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
238069179
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando o apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Explica que acreditou se tratar de celebração de empréstimo consignado e que foi induzido a erro pelo banco, que deixou de prestar as informações claras e adequadas do mútuo.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos.

Nas razões recursais, afirma o apelante, em síntese, que foi induzido a erro pelo banco, que não apenas realizou contratação diversa da pretendida,
mas
deixou de apresentar informações essenciais
d
o contrato.

Para tanto,
discorre sobre a necessidade de readequação do contrato.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
o
apelante é destinatári
o
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
ao
apelante
.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
.

Percebe-se, ainda, que
o
apelante-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
a
autor
a
/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco
defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a
conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central,
na data da realização do saque,
a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para
r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
servidor público
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o
percentual dos
honorários advocatícios
fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024